Tribunal: CARF
Processo: 15540.000500/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000500/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.894 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
DUMAR COMERCIO E SERVIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
1. O presente processo versa sobre dois assuntos:
1.1. Exclusão da interessada do Simples em face da apuração de receita não declarada
no ano-calendário de 2006 no montante de R$ 3.360.942,52, conforme Ato
Declaratório, fl. 214, e termo de verificação, fls. 5/24, da qual a interessada acima
identificada foi cientificada em 3/11/2010, conforme faz prova o AR.(aviso de
recepção), fl. 215.
1.2. Dos lançamentos formalizados nos autos de infração de fls. 3/4, 25/32, 33/36,
37/40, 41/44 e 45/48, lavrados pela DRF — Niterói/RJ, dos quais a interessada acima
identificada foi cientificada em 03/11/2010, conforme fls. 3, 33, 37, 41 e 45,
consubstanciando do imposto sobre a renda da pessoa jurídica no valor de R$
25.775,19; da contribuição para o PIS, R$ 18.882,93; da contribuição social sobre o
lucro líquido, R$ 25.775,19; da contribuição para o financiamento da seguridade social,
R$ 76.117,51; e da contribuição para a seguridade social — INSS, R$ 219.826,09,
acrescidos da multa de oficio e dos juros moratórios.
2. O autuante, no auto de infração, fl. 4, e no termo de verificação fiscal, fls. 5/23,
descreve, em síntese, que apurou omissão de receita caracterizada por créditos bancários
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000500/2010-91
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

de origem não comprovada e não escriturados, nos valores relacionados em fls. 9/24,
consolidados em fls. 6/7, constante do auto de infração em fl. 4, tipificando a infração
nos artigos 24 da Lei n.° 9.249/1995; arts. 2% §2 1; 3°, §1°, alínea "a"; 5% 7°, §1° e 18
da Lei n.° 9.317/1996; art. 3° da Lei n.° 9.732/1998; arts 186, 188 e 199 RIR/1999 e art.
42 da Lei n.° 9.430/1996.
3. Em face dos fatos já referidos apurados no lançamento de IRPJ, o autuante efetuou,
também, o lançamento das contribuições no Simples.
4. Com o objetivo de provar o lançamento, o autuante juntou aos autos os documentos
de fls. 49/196.
5. Inconformada com o lançamento, a interessada, em 19/11/2010, apresentou a
impugnação de fls. 219/232, argüindo, em síntese, que:
5.1. como preliminar, é nulo o lançamento pelo fato do mesmo não espelhar a realidade
da empresa;
5.2. no mérito, aduziu que:
5.2.1. não foram levado em consideração as receitas declaradas, bem como não foi feita
a análise dos depósitos, empréstimos e cheques devolvidos;
5.2.2. apresentou declaração de IRPJ dentro do prazo legal, de acordo com a legislação
tributária e conforme comprovantes, não podendo estas receitas serem ignoradas de
possíveis diferenças apuradas pelo autuante;
5.2.3. a sua exclusão do Simples é indevida pois após as deduções cabíveis, sua receita
permanece dentro do limite legal;
5.2.4. no momento que o autuante considerou nula a sua declaração devidamente
apresentada, bi-tributou o valor R$ 1.245.574,05;
5.2.5. a Lei n.° 9.718/1988 alterou o conceito de faturamento, alargando o conceito
contido na Constituição Federal, art. 195, inciso I;
5.2.6. deixou de ser excluído da suposto omissão de receita, a dedução do valor R$
204.483,52 referente a cheques depositados e devolvidos;
5.2.7. existem créditos derivados de empréstimos, Doc, Ted e transferências on line, que
constituem transferência entre contas de mesma titularidade que somam o montante de
R$ 119.078,38;
5.2.8. por reconhecer suas receitas pelo regime de competência, durante os meses de
janeiro e fevereiro recebeu importâncias no total de R$ 130.937,17, cuja receita já havia
sido reconhecida em ano anterior;
• 5.2.9. se foi observada a diferença de depósitos entre as conta correntes, verifica-se
que os valores são semelhantes, o que demonstra grande movimentação entre contas,
que não necessariamente constituem receitas;
5.2.10. transcreve julgados do Poder Judiciário que se coadunam com o seu
entendimento;
5.2.11. enquanto não for julgado o presente incidente, não seja praticado nenhum ato de
constrição patrimonial.
É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
SIMPLES
A Lei n.° 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência
de créditos bancários de origem não comprovada, com as exclusões determinadas pela
legislação tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS.
SIMPLES. DECORRÊNCIA DA OMISSÃO DE RECEITA APURADA NO IRPJ
A omissão de receita apurada caracterizada por créditos bancários sem a comprovação
da origem é base de cálculo das contribuições no Simples. Assim, cabível a omissão de
receita apurada, devidos serão os lançamentos decorrentes.
OMISSÃO DE RECEITA. EXCEDIDO O LIMITE PARA PERMANÊNCIA NO
SIMPLES. EXCLUSÃO PROCEDENTE.
A comprovação de omissão de receita que ultrapassa o limite estabelecido na legislação
tributária é causa de exclusão do Simples.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
(...)
7. DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE
7.1. A interessada argüiu a nulidade do lançamento, só que analisando os lançamentos,
há que se observar que estes cumprem as determinações contidas no artigos 142 do
Código Tributário Nacional e no artigo 10 do Decreto n.° 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal).
7.2. Os fatos argüidos pela interessada são questões de mérito, que caso constatados,
gerará a improcedência total ou parcial dos lançamentos em questão e não na sua
nulidade. É de se ressaltar que tais verificações serão feitas quando da análise do mérito.
7.3. Assim, não observando vício nos lançamentos que propiciasse a nulidade dos
mesmos, pelo contrário, os lançamentos estão descritos, fundamentados e foi concedido
à interessada o direito à ampla defesa, considero improcedente a preliminar arguida pela
interessada e passo a analisar o mérito.
8. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
8.1. Quanto à solicitação para não se praticar "ato de constrição patrimonial", segundo
disposto no art. 151 do CTN, está suspensa a exigibilidade dos créditos tributários
lançados e a exclusão do Simples até transitar em julgado os litígios constantes deste
processo.
9. DA DECLARAÇÃO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2006
9.1. Conforme declaração juntada aos autos em fls. 49/56, confirmada pelo sistema da
SRF, a interessada apresentou a declaração para o ano-calendário de 2006 com valores
de receita "zerados". A declaração apresentada pela interessada, fls. 233/250, não tem o
recibo de entrega, como também não contém o número da declaração, logo não há
qualquer comprovação da sua entrega.
9.2. Acrescente-se que o lançamento decorreu de omissões de receita caracterizadas por
créditos bancários de origem não comprovada. Como a seguir será transcrito, o art. 42
da Lei n.° 9.430/1996 não possibilita a exclusão de receita declarada do cômputo das
omissões. Desta forma, mesmo que a receita tivesse sido declarada, não deveria ser
excluída da omissão de receita apurada, por falta de previsão legal.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

10. DAS OMISSÕES DE RECEITAS APURADAS
10.1. O autuante intimou a interessada, fls. 59/76, 77/94 e 95, cuja prova das ciências
estão nos próprios termos, a apresentar a comprovação dos créditos bancários
individualizados, fis. 61/76.
10.2. Consoante informação no Termo de Verificação, o autuante examinou o Livro
Caixa da interessada a fim de comprovar os valores constantes de suas contas-correntes.
Não conseguindo, solicitou que a interessada fizesse a comprovação. Em resposta, a
interessada apresentou ao autuante as declarações de fls. 98/99, onde registra não
possuir documentação que comprova os créditos em conta-corrente e que não conseguiu
identificar os lançamentos em conta-corrente com os lançamentos do Livro Caixa.
10.3. A interessada alega que o autuante não examinou suas contas bancárias, como
também não excluiu valores que se referiam a empréstimos, transferências, cheques
devolvidos, Ted e Doc, apresentando a relação de fls. 228/232. Com relação à relação
apresentada, confrontei com a relação dos valores que foram objeto de lançamento, fls.
9/24, apurando que não há valor constante da relação da interessada incluído na relação
de créditos que gerou o lançamento por omissão de receita.
10.4. Com relação a transferências, empréstimos, doc. e ted de mesma titularidade, não
há nos extratos tal informação. Caberia à interessada apresentar a relação dos valores e a
comprovação do alegado, isto é, a comprovação da origem dos créditos constantes de
suas contas-correntes, que não foi feita nem na fase de auditoria, nem nesta fase
processual.
10.5. O art. 42 da Lei n.° 9.430/96 instituiu presunção legal de omissão de receitas
quando comprovada a existência de créditos bancários sem comprovação mediante
documentação hábil e idônea da origem dos recursos utilizados nas operações. Vale
dizer que nos casos de presunções legais, o ônus da prova fica invertido, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário dos fatos presumidos.
10.6. Considero necessário transcrever o dispositivo legal citado.
Lei n.° 9.430/1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
...........
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
10.7. A interessada, consoante determinação do dispositivo legal transcrito, foi intimada
mais de uma vez, a apresentar a origem dos créditos bancários, relacionados nas
planilhas.
10.8. Cumpre informar, também, que o art. 42 da Lei n.° 9.430/1996 transfere o ônus da
prova dos créditos em conta-corrente, de forma expressa, para o contribuinte.
10.9. Assim, caso a interessada não comprove a origem de um crédito bancário, este,
por presunção legal, será considerado omissão de receita, cabendo à referida a prova em
contrário.
10.10. A interessada argüiu que o autuante não considerou as transferências entre contas
de mesma titularidade, que parte dos créditos são empréstimos e que os créditos
apurados são receitas já reconhecidas em ano-calendário anterior. Todavia, não elencou
quais são os valores que foram indevidamente incluídos no cômputo do lançamento e a
comprovação dos fatos alegados.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

10.11. Nesta fase de impugnação, a interessada não apresenta a vinculação dos créditos
bancários com qualquer registro contábil ou documento a fim de comprovar a origem
dos créditos.
10.12. Por derradeiro, a afirmação que a Lei n.o 9.718/1988 alterou o conceito de
faturamento, alargando o conceito contido na Constituição Federal, art. 195, não deve
ser oponível nesta esfera administrativa, por extrapolar a sua competência.
10.13. Concluindo, como a interessada não vinculou até o momento, o créditos a uma
prova concreta da origem dos mesmos, isto é, não individualizou os créditos a um
empréstimo, um registro de receita ou outro fato que comprovasse a origem do crédito
bancário, considero omissão de receita os valores apurados pelo autuante. Acrescente-se
que não basta para provar os créditos bancários a mera afirmação verbal.
10.14. Em conseqüência, são devidos os lançamentos efetuados com a multa de oficio e
os juros de mora.
11. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
11.1. A interessada foi excluída do Simples pelo fato de ter excedido, no ano-calendário
de 2006, o limite de receita para permanência no Simples, uma vez que foi apurado de
omissão de receita o valor R$ 3.360.942,52, fls. 6/7.
11.2. Conforme já analisado e julgado nos itens anteriores, foi considerada procedente a
omissão de receita.
11.3. Conforme arts. 13, 14 e 15 da Lei n.° 9.317/1996, a exclusão da interessada foi
feito corretamente, com a exclusão pelo Ato Declaratório n.° 123, de 20/10/2010, com
ciência em 03/11/2010, e direito a apresentar sua manifestação de inconformidade, que
está neste momento sendo apreciada.
11.4. Em sua defesa, alega que a sua exclusão do Simples é indevida pois após as
deduções cabíveis, sua receita permanece dentro do limite legal. Os fatos comprovados
pelo autuante demonstram que a interessada excedeu o limite. Não podendo permanecer
no Simples.
11.5. A Lei n.° 9.317/1996 assim dispõe:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000, 00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
11.6. Desta forma, com base na legislação citada e verificado as receitas apuradas,
considero devido o Ato Declaratório n.° 123, de 20/10/2010, e, em conseqüência,
devida a exclusão da interessada do Simples a conta de 01/01/2007.
É o meu voto.

Cientificada da decisão de primeira instância em 16/04/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 494), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
12/05/2011 (e-Fls. 497 a 508).
É o relatório.

Voto
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que o presente processo trata de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, e contribuição previdenciária, decorrente de omissão de receitas, caracterizado por
créditos bancários de origem não comprovada e não escriturados, com fundamento no Art. 42, da
Lei no 9.430/96.
No mesmo procedimento, fora expedido ato declaratório de exclusão do Simples,
em razão do faturamento apurado ter ultrapassado o limite da receita bruta, previsto à época pela
Lei no 9.317/96.
Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a contribuinte apresenta os
seguintes argumentos a fim de contrapor o acórdão recorrido:
i.
Alega que o imposto de renda não incide sobre depósitos bancários, mas
sobre acréscimos patrimoniais. E que “no caso em tela, colhe-se da
hermenêutica do art. 42 da Lei n. 9.430/96 que a fiscalização deve,
obrigatoriamente, intimar o contribuinte a comprovar a origem dos
recursos dos depósitos e dos créditos efetuados em sua conta corrente”;
ii.
Aduz que “conforme item 10.1 e 10.2 do relatório do Acórdão, apresentou
os extratos com toda a sua movimentação bancária, que serviu de base
para a autuação, motivo do presente processo, embora estes mesmos
extratos bancários não tenham servidos de base para a defesa, visto que
pelas conclusões constantes do relatório do Acórdão, tem-se a nítida
impressão, de que os mesmos não foram examinados na defesa em sede de
impugnação e apenas na autuação”;
iii.
Salienta que “embora no item 10.3 do relatório do acórdão não tenha
encontrado empréstimos bancários, a mesma obteve junto ao Banco do
Brasil, créditos no valor e R$ 87.000,00 em conta garantida, que foram
devidamente creditados em sua conta corrente, cujos contratos e
comprovante de créditos ora juntamos para verificação, conforme
documentos acostados (anexo II com 13 cópias)”;
iv.
Acrescenta que “embora no item 10.4 não seja reconhecida a existência
de transfere a bancária, fazerem parte do processo, ou seja, transferência
entre contas, no extrato bancário do Unibanco anexo III deste documento,
aparece claramente destacado o montante de R$ 77,030,10. a título de
transferência para a conta de DUMAR ATACADO DE MAT. Ou seja, da
mesma titularidade. documentos acostados (anexo III com 17 cópias) e
cuja consideração de excluído da omissão de receita, de acordo com o
item 10.6, § 30 - 1 do relatório do acórdão)”;
v.
Considera que “apesar dos extratos de conta bancária fazerem parte do
presente processo, em momento algum foram analisados, e, por
conseqüência, não foram excluídos das receitas os cheques devolvidos,
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

que constam dos citados extratos, no montante de R$ 651.154,43 assim
distribuídos”:
5.1- Bradesco — Total de R$ 214.222,28, conforme extratos bancários em anexo onde
se lê "chq s/fundos 1 a apres. e chq s/fundos 21 apres." (anexo IV com 17 cópias)
5.2- CEF — Total de R$ 10.712,51, conforme extratos bancários em anexo onde se lê
“Est dep ch" (anexo V com 26 cópias);
5.3- Banco Real — Total de R$ 349.459,63, conforme extratos bancários em anexo
onde se lê “Est. Ch. Dep." (anexo VI com 70 cópias);
5.4- Banco do Brasil — Total de R$ 37.374,15, conforme extratos bancários em anexo
onde se lê "Devolução de cheque depositado" (anexo VII com 86 cópias);
5.5- Unibanco — Total de R$ 39.396,86, conforme extratos bancários em anexo onde se
lê "Devolução de cheque depositado" (Anexo III com 17 cópias).
vi - Argumenta que “embora o sistema da Receita Federal do Brasil,
conforme item 9.1 do relatório do Acórdão, tenha detectado que não,
apresentou Declaração de Pessoa Jurídica Simplificada em 29.05.2007,
conforme declaração e recibo em anexo, cuja receita bruta de R$
1.324.960.67, foi devidamente oferecida a tributação e os valores devidos,
devidamente recolhidos, cujas guias também fora anexadas, devidamente
pagas. Conforme documentos acostados (anexo 1 com 32 cópias)”;

Antes de apreciar cada um dos argumentos da contribuinte, entendo que um dos
pontos levantados necessita de uma diligência, qual seja, o item “v”, no qual a recorrente
contesta que a fiscalização considerou como omissão de receitas diversos depósitos de cheques
que foram devolvidos, apresentando extrato de 06 contas bancárias: 01 do Bradesco, 01 da CEF,
01 do Banco Real, 02 do Banco do Brasil e 01 do Unibanco.
Inicialmente, faz-se necessário destacar, que a fiscalização não apurou depósitos
de origem não comprovada de contas nos bancos Bradesco e Real.
Como se vê na tabela a seguir, constante do TVF, somente foram consideradas
pela fiscalização 04 contas bancárias:

Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Contudo, no que tange a essas 04 contas, ao realizar uma conferência por
amostragem, verifica-se que de fato a fiscalização considerou como omissão de receitas alguns
depósitos de cheques que foram posteriormente estornados.
Para exemplificar, segue a Relação de Créditos Não Escriturados da conta da
CEF, e os correspondentes extratos apresentados pela contribuinte:
ANEXO AO TVF (E-FL. 43)

ANEXO AO RECURSO (E-FL. 603 E SS)

Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Como se vê, além de considerar como receitas os cheques devolvidos, parece-me
que a fiscalização considerou, em alguns casos, 02 (duas) vezes o mesmo cheque, tanto na
primeira vez do depósito, como na reapresentação.
Assim sendo, entendo que a conversão do julgamento em diligência torna-se
medida necessária, para que a unidade de origem analise os extratos apresentados pela
contribuinte (e-Fls. 564 a 950), e apure os estornos dos cheques devolvidos, para fins exclusão
da base de cálculo tributável.
Por fim, quanto a esta matéria, importante consignar que este entendimento é
firme na jurisprudência do CARF, conforme julgados a seguir:

Numero do processo: 11516.722692/2011-18
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 03 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS.
NÃO CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o caso recorrido e
os casos paradigmáticos, uma distinção fática relevante e determinante para o alcance
de conclusões diversas com relação a uma mesma matéria de direito. Ausente a
similitude fática necessária ao prosseguimento do feito, não deve ser conhecido o
recurso especial com relação ao ponto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA OMITIDA
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira cuja origem a pessoa jurídica não
comprovar. No regime de competência, a apuração da receita bruta é indiferente ao
efetivo recebimento, ou não, dos valores relativos à operação. Contudo, a devolução de
um cheque, por ausência de fundos, não tem o condão de ser caracterizado como
receita, mesmo diante da presunção legal.
Numero da decisão: 9101-005.343 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial somente em relação ao tema “ exclusão dos cheques
devolvidos da base de cálculo dos depósitos bancários” , e, no mérito, na parte
conhecida, dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Andréa Duek
Simantob – Presidente em exercício e Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB
Numero do processo: 18471.000064/2004-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 09 de dezembro de 2016
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.894 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000500/2010-91

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 1999
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SIMPLES.
A Lei 9.317, de 1996, em seu art. 18, determina a aplicação das presunções de omissão
de receita existentes na legislação do IRPJ à microempresa e à empresa de pequeno
porte.
CHEQUES DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO
INDÍCIO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Os cheques depositados e devolvidos não se prestam como indícios para presunção de
omissão de receitas.
(...)
Numero da decisão: 1302-001.731
(...)
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
A unidade de origem analise os extratos apresentados pela contribuinte (e-
Fls. 564 a 950), e apure os estornos dos cheques devolvidos, para fins
exclusão da base de cálculo tributável;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital